Tribunal: TJMT
Processo: 1012367-16.2020.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012367-16.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE SINOP (APELANTE), BRASIL ROLIM - CPF: 087.278.210-72 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEISON CRISTINO BENITES - CPF: 020.510.161-51 (APELANTE), NADABE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 995.317.473-34 (ASSISTENTE), JOAO DE CASTRO NOGUEIRA - CPF: 044.113.536-60 (ASSISTENTE), BRASIL ROLIM - CPF: 087.278.210-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direito.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de veículo Fiat Strada estacionado em frente a restaurante;
(ii)
réu envolvido em acidente de trânsito com o veículo subtraído logo após o acidente;
(iii)
prisão em flagrante do agente em hospital;
(iv)
reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e da Resolução n. 484/2022 do CNJ;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial padece de nulidade; e
(ii)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando o procedimento é precedido de descrição prévia e há a apresentação de fotos de outras pessoas, em observância o art. 226 do Código de Processo Penal.

6. A prisão em flagrante do acusado na posse da
res furtiva
, sem explicação plausível, somada aos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, constitui prova autônoma suficiente para demonstrar a autoria.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155,
caput
; CPP, arts. 155 e 226; Resolução CNJ n. 482/2022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 598.886/SC; STJ, HC 652.284/SC; STJ, REsp 1.953.602 (Tema 1.258); STJ, AgRg no HC 927.574/MT; TJMT, ApCrim 1008479-97.2024.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do acusado
Cleison Cristino Benites
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop nos autos da ação penal n. 1012367-16.2020.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
10 (dez) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e da Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

No mérito, postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, sob o argumento de que a instrução processual não trouxe provas concretas e que as testemunhas não conseguiram identificá-lo como autor do delito (id. 301993428).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id 301993430).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 306497871).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Cleison Cristino Benites
foi denunciado pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data e horário não apurado com precisão nos autos, mas certamente anterior ao dia 10 de setembro de 2019, por volta de 08h50min, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial Restaurante Gaiola, localizado na BR 163, Km 818, nesta cidade de Sinop/MT, CLEISON CRISTINO BENITES, com consciência e vontade, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo Fiat Strada, placa QCB-7909, Renavam 01108145431, ano/modelo 2016/20171 , pertencente à vítima Brasil Rolim.

Apurou-se nas investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado CLEISON CRISTINO BENITES estava no Restaurante Gaiola e, aproveitando-se de um momento de distração do ofendido, subtraiu o bem acima descrito, que estava estacionado em frente ao aludido estabelecimento, com a chave em seu interior.

Restou apurado que dia 10/09/2019, por volta das 08h20min, o increpado envolveu-se em um acidente de trânsito, capotando o veículo da vítima no Km 786, sentido decrescente, no município de Sorriso/MT, ocasião em que foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso/MT, onde foi detido em flagrante pelos Policiais Rodoviários Federais.

Infere-se dos autos que o ofendido compareceu na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT e reconheceu o acusado como sendo o autor do delito de furto, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de ID nº 38394328 - Pág. 15”
. (id. 301993358 - Pág. 2-3).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária.

1. PRELIMINAR

A defesa do recorrente sustenta que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia ocorreu em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, pois foi apresentada apenas uma única fotografia com descrição das características físicas do suspeito, o que impossibilitou a comparação com as imagens de pessoas semelhantes.

Requer, por consequência, a declaração de nulidade do termo de reconhecimento fotográfico e a absolvição do réu.

O pleito não merece acolhimento.

O reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, exige estrita observância dos requisitos legais dispostos no art. 226 do Código de Processo Penal, sob pena de se comprometer a validade do ato.

A respeito do reconhecimento de pessoas, a Lei Processual Penal prevê a sua realização em três etapas distintas.

Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc.). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará, inclusive, o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

Inicialmente considerado como portador de meras recomendações, o art. 226 do Código de Processo Penal recebeu nova interpretação a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020 pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, (STJ, AgRg no HC 394357/SC).

A nova interpretação estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, seja pessoalmente ou por fotografia, somente será válido para identificar o acusado e fixar sua autoria se, além de seguir as formalidades exigidas pela legislação, for corroborado por outros elementos de prova obtidos durante a fase judicial (STJ, HC 598.886/SC).

Posteriormente, ao tratar da matéria, a 5ª Turma da Corte da Cidadania acolheu o mencionado entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível.

O órgão colegiado também destacou que, no caso de quaisquer daquelas formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

No mesmo sentido, o art. 2º, §1º, da Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça preceitua que o reconhecimento de pessoas é
irrepetível
, de modo que pode ser realizado uma única vez, consideradas as necessidades da investigação e da instrução criminal.

Recentemente, a referida Corte Superior, ao julgar o Tema 1.258 em sede de recursos repetitivos (REsp n. 1.953.602), fixou as seguintes teses vinculantes:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 -
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”
.

No caso em julgamento, instar salientar, de início, que conforme se depreende dos depoimentos dos Policiais Rodoviários
Nadabe de Sousa Ferreira
e
João de Castro Nogueira
, após o furto do veículo, o acusado sofreu o acidente e foi conduzido ao hospital em Sorriso, onde foi identificado como
Cristiano Nogueira Istina
, momento em que não portava nenhum documento de identificação. No mesmo local, o acusado foi detido por ameaçar funcionários do estabelecimento hospitalar.

Na Delegacia, a vítima
Brasil Rolim
relatou a sucessão de eventos que envolveram a prática criminosa, declarando, ao final, que o suspeito era alto, com cabelo curto ondulado, olhos claros, gordo e branco.

Em seguida, os investigadores apresentaram diversas fotografias de pessoas distintas, oportunidade em que
Brasil Rolim
reconheceu
Cristiano Nogueira Istina
como a pessoa que furtou seu veículo (id. 301993350 - Pág. 15).

Denota-se, pois, que, apesar da alegação de nulidade do procedimento adotado pela autoridade policial, extrai-se dos autos, que a vítima procedeu à descrição dos suspeitos e, contrariamente ao afirmado pela defesa, a autoridade policial apresentou-lhe fotografias de diversas pessoas distintas, ocasião em que o apelante foi identificado como o autor da prática criminosa.

Registre-se que a divergência constante do termo de reconhecimento quanto ao nome de pessoa diversa daquele que efetivamente subtraiu o veículo do ofendido se justifica pelo fato de assim ter se apresentado quando da sua detenção no hospital, ocasião em que não portava nenhum documento para atestar a sua verdadeira identificação.

Por outro lado, não há nenhum elemento probatório nos autos que indique que a autoridade policial tenha mostrado, de pronto, a foto do apelante como o possível autor do delito, isto é, sem a apresentação de fotografias de outras pessoas.

Observa-se, pois, que o reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois realizado em harmonia com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) 1. Não se verifica ilegalidade nos reconhecimentos fotográficos, porquanto precedidos de descrição das características dos agentes criminosos, sendo mostradas várias fotos para reconhecimento, em atenção à disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal. Dessa forma, não há se falar em prova ilícita a respeito dos indícios suficientes de autoria. (...)”
. (STJ, AgRg no HC n. 927.574/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

É certo que a condenação criminal demanda a apreciação de diversos elementos de prova que possam demonstrar a autoria da prática criminosa, mas no caso em tela, não se pode excluir da apreciação judicial o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, na medida em que, como destacado, foi realizado nos moldes estabelecidos pela legislação processual, constituindo elemento de prova idôneo.

Logo, em face da observância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, deixo de reconhecer a nulidade alegada pelas defesas.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A seguir, a defesa sustenta a fragilidade probatória para manter a condenação, sob o argumento de que as testemunhas ouvidas em juízo, Policiais
Rodoviários Federais João de Castro Nogueira
e
Nadabe de Sousa Ferreira
, não se recordaram adequadamente dos fatos e confirmaram não ter visto o apelante em nenhum momento, seja no local do acidente ou no hospital, o que impossibilitaria estabelecer a formação do nexo entre o recorrente e a prática delitiva.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Desse modo, o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar livremente as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desde que fundamente suas conclusões nos elementos de convicção constantes do processo, de modo a possibilitar o controle da racionalidade da decisão pelas instâncias superiores.

Na espécie, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 301993350 - Pág. 3), boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal n. 020601100919085O (id. 301993350 - Pág. 27), termo de exibição e apreensão (id. 301993350 - Pág. 9), termo de entrega do veículo à vítima (id. 301993350 - Pág. 13), bem como pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

A autoria foi igualmente comprovada.

Inicialmente, saliente-se que a vítima
Brasil Rolim
, embora não tenha sido ouvida em juízo em razão de seu falecimento, prestou esclarecimentos detalhados na fase policial (id. 301993350 - Pág. 10), ocasião em que informou que estava trabalhando no restaurante
Gaiola
, quando observou um indivíduo ali sentado, o qual nunca tinha visto antes.

Relatou que havia retirado o veículo Fiat Strada, placa QCB-7909, da garagem, pois pretendia sair, e deixou a chave no interior do automóvel antes de entrar na cozinha. Porém, momentos depois, ao olhar para fora, percebeu que tanto o suspeito quanto o veículo não estavam mais no local, ocasião em que concluiu que o automóvel havia sido furtado.

Afirmou que, posteriormente, foi informado que o veículo foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após capotar na BR-163, entre os municípios de Sorriso-MT e Sinop-MT e que o suspeito foi socorrido pela equipe da Rota Oeste e levado ao Hospital Regional de Sorriso.

Como já visto, o ofendido, após os trâmites previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, procedeu ao reconhecimento do acusado como a pessoa que furtou seu veículo (id. 301993350 - Pág. 15).

Por sua vez, as testemunhas
Nadabe de Sousa Ferreira
e
João de Castro Nogueira
, Policiais Rodoviários Federais, ao contrário do que alega a defesa, forneceram elementos probatórios relevantes que corroboram a dinâmica criminosa, em especial, a circunstância de que o apelante foi encontrado poucas horas após o crime, no km 786 da BR-163, no município de Sorriso/MT, na posse do veículo subtraído, ocasião em que se envolveu num acidente de trânsito e necessitou de socorro médico.

Nesse compasso, esclareceram, ainda, que o condutor já havia sido socorrido e encaminhado ao hospital em Sorriso, onde foi detido pela Polícia Militar após ameaçar funcionários do estabelecimento hospitalar (relatório de mídia id. 301993418).

Vale registrar, nessa linha de cognição, que o lapso temporal decorrido entre os fatos e a audiência de instrução, superior a 5 (cinco) anos, justifica eventual dificuldade dos policiais em recordar detalhes específicos da ocorrência. Essa circunstância, contudo, não compromete a credibilidade de seus depoimentos quanto aos elementos essenciais do caso, notadamente a confirmação de que o veículo acidentado era produto de furto e que o condutor foi detido no hospital.

Ademais, o fato de os policiais não terem visto pessoalmente o apelante no momento da abordagem inicial não enfraquece o conjunto probatório, pois confirmaram que ele já havia sido socorrido quando chegaram ao local do acidente e que, posteriormente, foi detido no hospital, o que está em harmonia com os demais elementos de prova, especialmente o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência.

Nesse viés, a posse injustificada da
res furtiva
, somada às demais provas, permite a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando não é apresentada qualquer explicação plausível para a referida a posse.

Confira-se:

“(...) 5. A condenação pelo furto qualificado deve ser mantida, diante da apreensão da res furtiva em poder dos réus, da narrativa coesa das testemunhas e da inexistência de explicação plausível quanto à posse dos objetos. (...)”
. (TJMT, ApCrim 1008479-97.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Destarte, o conjunto probatório, formado pelos depoimentos e pela prisão em flagrante do réu na posse do veículo subtraído, demonstra a autoria do crime de furto descrito na denúncia, não havendo falar em aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Cleison Cristino Benites
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025